Tribunal: TCU
Processo: 011.523/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5339/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, e em adotar a medida a seguir. 1. Processo TC- Processo 011.523/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira Victorino de Carvalho (XXX.873.487-XX); Denise Villas Boas Ramos (XXX.820.797-XX); Elizabete Villas Boas de Arsolino (XXX.089.627-XX); Maria Edileuza Melo da Silva Serra (XXX.048.728-XX); Marilena dos Reis Principe Vieira (XXX.542.097-XX); Marlene de Oliveira Ferreira (XXX.946.497-XX); Marly dos Reis Principe Bizetto (XXX.651.619-XX); Rosangela Lauer Laurito (XXX.092.787-XX); Roseana Indelli da Silva Serra (XXX.951.997-XX); Talma Maria Marins da Silva Brito (XXX.756.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 56513/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento.